Tribunal: TJDFT
Processo: 0700760-65.2021.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. ÂNIMO CALMO E REFLETIDO. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. O uso de vocábulos desrespeitosos e agressivos em desprestígio a funcionários públicos no exercício de suas funções tipifica o crime de desacato, previsto no artigo 331 do Código Penal.
2. Os depoimentos de policiais, no desempenho da função pública, são dotados de credibilidade e de confiabilidade, que somente podem ser derrogados diante de evidências em sentido contrário, o que não se observou no presente processo. Possibilitam, inclusive, serem considerados como suficientes a formar o convencimento do Julgador, mesmo quando os policiais são vítimas do delito que se apura.
3. O dolo no crime de desacato foi evidente, sendo certo que das palavras escolhidas pelo apelante em seus xingamentos se extraem o desrespeito e desprestígio à função pública.
4. Não é o ânimo do agente relevante para a caracterização do elemento subjetivo do tipo de desacato, não se exigindo, para tal, humor calmo e ponderado, sendo irrelevante que ele se sinta nervoso ou injustiçado em face da situação, sob pena de o nervosismo momentâneo servir como salvo-conduto para a prática delitiva.
5. Recurso desprovido.